Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-52.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-52.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZOIRADIA EDUARDO DA SILVA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES, LUCIANO PINTO DOREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE WANDERLEY. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS SERVIDORES. CONDIÇÃO INSALUBRE RECONHECIDA EM PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA FEDERAL. POSSIBILIDADE. IRDR – TEMA 07. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000067-52.2010.8.05.0275
, em que figuram como Apelante
ZOIRADIA EDUARDO DA SILVA
e como Apelado o
MUNICIPIO DE WANDERLEY
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator